Tribunal: TJES
Processo: 0002886-48.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002886-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIEL RAMOS TORQUATO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002886-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIEL RAMOS TORQUATO, LUCAS GABRIEL DE LIMA, RUSEVEL CARLOS DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA POR BUSCA VEICULAR SEM MANDADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca veicular e, no mérito, a insuficiência de provas para a condenação ou a aplicação do princípio da insignificância pela apreensão de apenas duas munições desacompanhadas de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca veicular foram pautadas em fundada suspeita; (ii) verificar se o acervo probatório é suficiente para lastrear o decreto condenatório; (iii) avaliar se a pequena quantidade de munição apreendida, no contexto dos autos, autoriza a aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilicitude da prova deve ser rejeitada, pois a existência de forte odor de entorpecente vindo do interior do veículo constitui elemento objetivo e idôneo para configurar a fundada suspeita, autorizando a busca veicular conforme o art. 244 do Código de Processo Penal. 4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim unificado, auto de apreensão e depoimentos coerentes dos policiais rodoviários federais, que possuem especial relevância probatória quando em harmonia com os demais elementos. 5. O crime de porte de munição é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo a incolumidade pública o bem jurídico tutelado, o que torna irrelevante a demonstração de perigo concreto ou a posse conjunta de arma de fogo. 6. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de requisitos cumulativos (mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão), os quais não se verificam quando as munições são encontradas em contexto de posse de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação dos réus.

Tese de julgamento
:

O odor de entorpecente proveniente do interior de veículo constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca veicular sem mandado judicial.

É inaplicável o princípio da insignificância ao porte ilegal de munição quando a conduta ocorre em contexto de maior reprovabilidade social, como o acompanhamento de substâncias entorpecentes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: art. 244 do CPP, art. 386, VII do CPP, art. 563 do CPP
art. 14
da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 235408 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 22/04/2024. STF, HC 229413 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002886-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIEL RAMOS TORQUATO, LUCAS GABRIEL DE LIMA, RUSEVEL CARLOS DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIEL RAMOS TORQUATO
,
LUCAS GABRIEL DE LIMA
e
RUSEVEL CARLOS DE OLIVEIRA CASTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, declarando extinta a punibilidade quanto ao delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública suscita, em preliminar, a ilicitude da abordagem policial, sob o argumento de inexistência de fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal e veicular, sustentando tratar-se de diligência aleatória e prospectiva.

A preliminar não merece acolhida.

A atuação policial, no caso concreto, encontra respaldo em elementos objetivos e verificáveis, aptos a caracterizar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, a abordagem teve início como fiscalização de rotina, ocasião em que os policiais rodoviários federais perceberam forte odor característico de substância entorpecente proveniente do interior do veículo ocupado pelos apelantes. Tal circunstância, por sua própria natureza, autoriza a intensificação da diligência policial, inclusive com a realização de busca veicular.

Não se cuida de abordagem genérica ou aleatória, mas de atuação desencadeada por indício concreto de situação ilícita, suficiente para afastar a alegação de
fishing expedition
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a fundada suspeita não exige certeza absoluta ou prova pré-constituída da infração penal, bastando a presença de elementos objetivos que indiquem a plausibilidade de sua ocorrência, sob pena de inviabilizar a própria atividade de polícia ostensiva:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP,
cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção
” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). II - No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 235408 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024)

Além disso, ainda que assim não fosse, a Defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto, limitando-se a alegações genéricas de nulidade, o que encontra óbice no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Passando ao exame do mérito, conforme relatado, a Defensoria Pública pugna pela absolvição dos apelantes, por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância, diante da apreensão de apenas duas munições desacompanhadas de arma de fogo.

O recurso não comporta provimento quanto à alegação de insuficiência probatória
, pois o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal mostra-se coeso, harmônico e robusto, revelando-se apto a comprovar, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito imputado aos apelantes.

A materialidade restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Relatório Fotográfico, que atestam a apreensão de duas munições calibre .38 no interior do veículo em que se encontravam os acusados.

A prova oral, por sua vez, é firme e coerente. Os depoimentos prestados por agentes públicos, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, constituem meio de prova idôneo, não havendo qualquer indicativo de má-fé ou contradição relevante capaz de infirmar sua credibilidade.

Por outro lado, a versão defensiva de desconhecimento da existência das munições, bem como a alegação de que o veículo pertenceria a terceiro não identificado de forma minimamente segura, mostra-se isolada, frágil e dissociada do acervo probatório, não encontrando respaldo em qualquer outro elemento produzido na instrução.

Cumpre ressaltar que o crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 configura delito de perigo abstrato, sendo juridicamente irrelevante a discussão acerca da propriedade da munição ou de sua efetiva utilização, bastando que o agente detenha a posse em desacordo com determinação legal, circunstância devidamente demonstrada nos autos.

Inviável, portanto, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Também não prospera o pedido subsidiário de reconhecimento da atipicidade material da conduta.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo a comprovação de efetiva potencialidade lesiva do artefato, sendo, como regra, inaplicável o princípio da insignificância.

Embora se admita, excepcionalmente, a incidência do referido princípio em hipóteses muito específicas, tal flexibilização exige a análise rigorosa do contexto fático, não se limitando ao critério meramente quantitativo:

Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso restrito e tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a “posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública
” (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki). 2.
Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas
. Precedentes. 3. Hipótese em que não é possível a aplicação do princípio da bagatela, uma vez que o paciente restou condenado pela prática dos crimes do art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003, “em razão da posse de aproximadamente 20g (vinte gramas) de maconha e de 5 munições intactas, calibre 7.62 de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 229413 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023)

Na hipótese dos autos, as munições foram apreendidas no contexto de abordagem que resultou também na localização de substância entorpecente, circunstância que revela maior grau de reprovabilidade da conduta e afasta a alegada ausência de periculosidade social.

Assim, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviável o reconhecimento da atipicidade material.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.